Tribunal: STF
Processo: RE 110976
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
ADVOGADO.   SUBSTABELECIMENTO.   INTIMAÇÃO.
       ADVOGADO DA CAPITAL DO ESTADO, QUE RECEBE SUBSTABELECIMENTO DO
PATRONO  DO  RÉU, RESIDENTE ALHURES, PARA ATUAR EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
       A  FALTA  DE  INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO   SUBSTABELECIDO  IMPORTA
NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELO.